Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-95.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), NILSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 388.021.631-20 (EMBARGANTE), NILSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 388.021.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PROVA UNILATERAL – PROVAS QUE FUNDAMENTOU O ACÓRDÃO E ALTEROU A SENTENÇA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

As irresignações da Embargante não prosperam porque, conforme elucidado no voto, o Boletim de Ocorrência contém a narrativa de ambos os condutores envolvidos no sinistro, tendo o condutor do ônibus da Embargante informado que
“
o condutor do veículo celta parou para dar preferência ao pedestre, razão pela qual o ônibus do Apelante colidiu com a traseira do veículo do segurado pela Apelada
.”

De outro lado, não há falar em omissão no acórdão quanto as provas que foram utilizadas para fundamentar a presunção da culpa do condutor, tendo em vista que o tema foi amplamente debatido no
decisium
.

O Colegiado não alterou a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau, mas manteve inalterada
a sentença hostilizada, de modo que
a única pretensão da Embargante é a reconsideração do julgamento, o que não é possível de fazê-lo por Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, visto que não foi esclarecido o motivo que levou esta Relatora considerar o Boletim de Ocorrência, prova unilateral, como verídica para o deslinde do caso.

Ressaltou, ainda, que um Boletim de Ocorrência sequer serve como documento idôneo, por isso carece de contraditório e ampla defesa.

Aduz, ainda, que existe omissão de quais provas o acórdão foi fundamentada para presumir a culpa do condutor.

Por fim, pugna por esclarecimentos de quais provas idôneas foram utilizadas para que ocorresse a alteração da sentença do Juiz singular.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam aclarada a omissão apontada.

Contrarrazões no ID. 148928190

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso, requer a reforma da decisão.

Ao contrário do asseverado pela Embargante, inexiste qualquer omissão no ato atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Na hipótese, a Embargante afirma que o acórdão é
omisso
, ao argumento que o boletim de ocorrência juntado com a petição inicial não é prova idônea, de modo que requer o esclarecimento da razão de ter considerado o documento unilateral como prova.

No caso, as irresignações da Embargante não prosperam porque, conforme elucidado no voto, o Boletim de Ocorrência contém a narrativa de ambos os condutores envolvidos no sinistro, tendo o condutor do ônibus da Embargante informado que
“
o condutor do veículo celta parou para dar preferência ao pedestre, razão pela qual o ônibus do Apelante colidiu com a traseira do veículo do segurado pela Apelada
.”

Assim, o referido Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastada por prova robusta.

Desse modo, é clara a confissão de colisão na traseira do veículo segurado pela Embargada, de modo que é nítido que não houve omissão por esta relatora.

De outro lado, não há falar em omissão no acórdão quanto as provas que foram utilizadas para fundamentar a presunção da culpa do condutor, tendo em vista que o tema foi amplamente debatido.

Na espécie, conforme lançado no voto, o condutor do veículo da Embargante não observou o seu dever de manter uma distância segura do veículo à frente.

Além disso, como já elucidado no julgamento do Recurso de Apelação, em acidentes de trânsito que envolve colisão traseira, a presunção de culpa é imputada àquele que colide no veículo que trafega à sua frente, conforme dispõe o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

E mais: no voto condutor está claro que considerei as fotografias anexadas nos autos, as notas fiscais, comprovantes de pagamento, bem como o Boletim de Ocorrência com a narrativa dos dois condutores dos automóveis.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, e que a Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Por fim, a Embargante pugna por esclarecimentos de quais provas idôneas foram utilizadas para que ocorresse a alteração da sentença do Juiz singular.

Ocorre que, o Colegiado não alterou a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau; ao contrário, a sentença foi mantida na íntegra, de modo que a única pretensão da Embargante é a reconsideração do julgamento, o que é impossível de fazê-lo por Embargos de Declaração.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Logo, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso integrativo.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022